Tribunal: TJSP
Processo: 1011790-49.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contrato de seguro celebrado com pizzaria, com previsão de cobertura para incêndio, raio, exploração, implosão e fumaça e outros sinistros. Prejuízo experimentado pela autora em razão de uma explosão no forno da pizzaria, causando um deslocamento intenso de ar e provocando o

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contrato de seguro celebrado com pizzaria, com previsão de cobertura para incêndio, raio, exploração, implosão e fumaça e outros sinistros. Prejuízo experimentado pela autora em razão de uma explosão no forno da pizzaria, causando um deslocamento intenso de ar e provocando o desabamento do forro de PVA da cozinha, quebras de telhas, entre outros danos.

O pedido indenizatório foi fundado na alegação de que a explosão teve como origem a existência de defeito no forno. Prova pericial que concluiu que a explosão não se deu por defeito no forno fabricado pela ré, mas, sim, por ausência da válvula OPSO Shut Off, cuja responsabilidade era da companhia fornecedora do GLP, não da fabricante. Improcedência da ação mantida.

Não conhecimento de algumas alegações da apelação por inovação em sede recursal. Questões não alegadas na inicial.

Ainda que se considere a prática de atividade de risco (parágrafo único do art. 927), houve o rompimento do nexo de causalidade entre eventual conduta da ré e o evento causador dos danos aqui narrados.

Apelação conhecida em parte e não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011790-49.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado JOÃO LUIZ PAES GUEDES EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
2
Apelação no 1011790-49.2015.8.26.0224
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: João Luiz Paes Guedes EPP
Comarca de Guarulhos - 7a Vara Cível
Juíza: Dra. Larissa Boni Valieris
Voto no 24270
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Contrato de seguro celebrado com pizzaria, com previsão de
cobertura para incêndio, raio, exploração, implosão e fumaça
e outros sinistros. Prejuízo experimentado pela autora em
razão de uma explosão no forno da pizzaria, causando um
deslocamento intenso de ar e provocando o desabamento do
forro de PVA da cozinha, quebras de telhas, entre outros
danos.
O pedido indenizatório foi fundado na alegação de que a
explosão teve como origem a existência de defeito no forno.
Prova pericial que concluiu que a explosão não se deu por
defeito no forno fabricado pela ré, mas, sim, por ausência da
válvula OPSO Shut Off, cuja responsabilidade era da
companhia fornecedora do GLP, não da fabricante.
Improcedência da ação mantida.
Não conhecimento de algumas alegações da apelação por
inovação em sede recursal. Questões não alegadas na inicial.
Ainda que se considere a prática de atividade de risco
(parágrafo único do art. 927), houve o rompimento do nexo
de causalidade entre eventual conduta da ré e o evento
causador dos danos aqui narrados.
Apelação conhecida em parte e não provida.
A sentença proferida a f. 408/411 destes autos de ação
regressiva de cobrança de indenização securitária, movida por TOKIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
3
MARINE SEGURADORA S/A, em relação a JOÃO LUIS PAES
GUEDES - EPP, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado atribuído à causa.
Apelou a autora (f. 413/429), pugnando pela procedência
da ação. Alegou em suma, que: (a) era da ré o ônus de demonstrar a
inexistência de defeito no forno que explodiu, situação essa que não foi
afastada pelo laudo pericial; (b) a responsabilidade da ré, fabricante,
somente seria afastada na hipótese de alteração realizada pelo próprio
usuário, o que não foi confirmado no laudo; (c) as possibilidades
levantadas pelo perito exigiam a existência de advertência do fabricante
para que o usuário atentasse à eventualidade desses problemas
informação essa que deveria estar gravada ao lado do aparelho; (d) o
usuário leigo não saberia identificar o que seja over pressure shutt off, o
que deveria ser traduzido de forma operacional para um assistente
responsável por acender um forno, diante do risco de explosão; (e) a
orientação indicada pelo perito se encontra num manual de operação do
forno, que o fabricante não comprovou ter entregue ao cliente; (f) no
contrato de venda do forno a fabricante se responsabilidade pela
instalação completa do conjunto, até ser colocado em perfeito
funcionamento; (g) em nenhum momento a vendedora alertou o
comprador a respeito da implantação de uma válvula adicional com o
intuito de impedir o funcionamento acima da pressão determinada e não
fez qualquer ressalva quanto à instalação de gás, se adequada ou não;
(h) se não havia vício oculto no equipamento, houve, no mínimo, falha
pela ausência de avisos no próprio equipamento, ou pela instalação sem
ressalvas a respeito da instalação de gás, válvulas adicionais, controles
de pressão; (i) a fabricação e comercialização de forno a gás são
atividades que implicam risco a direitos de outrem, incidindo a
responsabilidade prevista no parágrafo único do art. 927, CC; (j) caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
4
funcionário da pizzaria tenha cometido alguma falha, deve incidir a
responsabilização de forma promocional, prevista no art. 945, CC.
A apelação, preparada (f. 430/431, complementada a f.
471/473), foi contra-arrazoada (f. 440/451).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 03/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 412); a
apelação, protocolada em 27/06/2019, é tempestiva.
A seguradora autora celebrou contrato de seguro com a
Pizzaria Nona Pinna Ltda ME, em vigor de 01/09/2012 a 01/09/2013,
com previsão de cobertura para incêndio, raio, exploração, implosão e
fumaça, entre outros sinistros (f. 49/50).
Em 18/09/2012, na ocasião em que um funcionário
acionou o forno a gás da marca JJAC, modelo JJ80150, no interior da
pizzaria, houve uma explosão, causando um deslocamento intenso de
ar e provocando o desabamento do forro de PVA da cozinha, quebras
de telhas, entre outros danos (f. 84/88).
A seguradora pagou à segurada indenização no valor
total de R$52.047,63, em 12/12/2012 (f. 165), e desembolsou, também,
o valor de R$1.51,96, relativo a despesas com regulação do sinistro (f.
164), e ajuizou a presente ação em relação à fabricante do forno,
alegando ser ela responsável pelos prejuízos que experimentou, porque
o forno por ela comercializado apresentou defeitos e vícios que o
tornaram impróprio e inadequado ao fim a que se destinava.
A ré alegou que não é a responsável pela explosão
porque, segundo apurou, o incidente decorreu exclusivamente do
excesso de pressão indevidamente direcionado, o que é de
responsabilidade da empresa fornecedora de gás. Sustentou que a
válvula responsável por regular a pressão não estava acoplada junto ao
botijão, o que era essencial para garantia da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
5
Em laudo do Corpo de Bombeiros (f. 89/102), foi
inicialmente apontada como causa da explosão “defeito de
funcionamento do equipamento”. Todavia, no decorrer da investigação,
o representante da companhia que fornece o GLP afirmou que iria
corrigir a instalação, com posterior colocação de limitador de pressão
com shut off para redução de pressão para 1,5 kgf (f. 95).
Foi designada a produção de prova pericial, devendo o
perito: a) descrever as causas do sinistro; b) informar se a regulação da pressão é feita
pela empresa fornecedora de gás ou pelo usuário do forno, ou qualquer deles; c)
esclarecer se é possível afirmar, no caso concreto, quem procedeu à regulação da
pressão no forno, e se a conduta foi irregular; d) informar se houve defeito de
fabricação do forno e, em caso positivo, se foi determinante para a ocorrência do
sinistro, ou se este decorreu de má utilização” (f. 255/256).
O perito concluiu que:
“(...) a causa principal que deu origem ao sinistro ocorrido nas
dependências da Pizzaria Nona Pinna Ltda. ME, em 18/09/2012,
localizada no município de Taguatinga/DF, foi a ausência de
instrumentos importantes, tais como o sistema de alívio de pressão
ou a denominada Válvula OPSO - Over Pressure Shut Off (Bloqueio
por sobrepressão) nas tubulações de GLP que alimentava o forno
acidentado.
Somente após o ocorrido, a empresa fornecedora do gás GLP
instalou a denominada Válvula OPSO - Over Pressure Shut Off
(Bloqueio por sobrepressão). Este mecanismo de segurança é
montado após o regulador de pressão que bloqueia o envio de gás
GLP para o forno, apagando imediatamente os bicos queimadores do
forno (vide foto no 16 registrada durante as diligências nas
dependências da Pizzaria Nona Pinna Ltda. ME - Taguatinga/DF),
local objeto da perícia.
Frisa-se mais uma vez que este tipo de forno, assim como os
fogões/fornos residenciais não possui dispositivo de controle de
pressão. Tanto no modelo de forno objeto desta perícia, como nos
fogões/fornos residenciais, a pressão interna do botijão (4 kgf/cm2 a
7 kgf/cm2) é reduzida para a pressão de operação (1,5 kgf/cm2)
através de válvula reguladora de pressão conectada diretamente no
botijão de GLP”
Das respostas aos quesitos e esclarecimentos merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
6
atenção os seguintes tópicos:
Esta perícia entende que não houve defeito na fabricação do forno,
uma vez que este tipo de forno, assim como os fogões/fornos
residenciais não possui dispositivo de controle de pressão.
(...)
A provável causa do sinistro discutida nestes autos é exatamente a
ausência do sistema de alívio de pressão ou a não instalação da
denominada Válvula OPSO “Over Pressure Shut Off” (Bloqueio por
sobrepressão).
(...)
O sistema de alívio de pressão não faz parte do conjunto do forno. O
sistema de alívio ou a instalação da válvula denominada Shut Off é
parte integrante do sistema de alimentação do GLP para o forno e de
responsabilidade da empresa fornecedora do gás. No caso em
questão, antes da explosão do forno não tinha sido instalado
nenhuma das 02 (duas) opções.
(...)
Esta perícia entende que as instalações primitivas foram executadas
de forma incorreta pela empresa fornecedora do gás (GLP). Esta
assertiva está fundamentada no fato de que estas instalações não
tinham sistema de alívio da pressão ou a denominada válvula Shut
Off.
(...)
Frisa-se que a instalação de todo o sistema de gás que alimenta o
forno, ou seja, tubulações e válvulas reguladoras de pressão é de
responsabilidade da empresa fornecedora do GLP.
O risco de nova explosão ficou afastada a partir do momento que, na
instalação do forno que se encontra em operação foi instalada a
“válvula shut off”, denominada também - Válvula OPSO - Over
Pressure Shut Off (Bloqueio por sobrepressão) que não reduz a
pressão. A sua principal função é bloquear o fluxo do gás quando a
pressão na saída do mesmo ultrapassa um certo limite, no caso
presente 1,5 kgf/cm2. (...)
Quanto à alegação de que junto ao equipamento não havia
orientações a respeito do limite de pressão do gás para o forno, de
forma que o operador pudesse ser avisado, esta perícia entende que
não é necessário tal informação porque a válvula reguladora de
pressão não é uma “bomba relógio” e pode provocar a explosão a
qualquer momento. Frisa-se mais uma vez, que a citada válvula
reguladora de pressão é similar àquela rosqueada no bujão de gás que
alimenta o fogão residencial e ou industrial. Portanto, a única
maneira de se evitar acidentes similares ao que ocorreu com o forno
objeto da perícia é a presença da “válvula shut off” , denominada
também - Válvula OPSO - Over Pressure Shut Off (Bloqueio por
sobrepressão) que não reduz a pressão. A sua principal função é
bloquear o fluxo do gás quando a pressão na saída do mesmo
ultrapassa um certo limite, no caso presente 1,5 kgf/cm2.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
7
Finalmente, o perito afirmou que o forno possuía válvula
de bloqueio automático tal como indica a ABNT 14.171 e o INMETRO e,
também, atenda às disposições da norma regulamentadora NR-14 -
FORNOS (atualizada pela Portaria SSMT 12, de 05 de junho de 1983)
do Ministério do Trabalho (14.3. Os fornos que utilizarem combustíveis gasosos
ou líquidos devem ter sistemas de proteção para: a) não ocorrer explosão por falha da
chama de aquecimento ou no acionamento do queimador).
A apelação não comporta provimento.
Como bem concluiu a sentença apelada, as provas
produzidas nestes autos são no sentido de que a explosão não se deu
por defeito no forno fabricado pela ré, mas, sim, por ausência da válvula
OPSO Shut Off, cuja responsabilidade era da companhia fornecedora
do GLP, não da fabricante.
Ao contrário do que alegou a autora em sua apelação, a
prova é segura no sentido de que não se verificou a existência de
defeito no forno.
O perito foi assertivo ao afirmar que o forno produzido
pela ré foi fabricado de acordo com as normas regulamentadoras e que
o sistema de alívio de pressão não faz parte do conjunto do forno, mas é
parte integrante do sistema de alimentação do GLP para o forno e de
responsabilidade da empresa fornecedora do gás.
Não se conhece da apelação com relação às alegações
de que era necessária a existência de advertência do fabricante, com
informações gravadas ao lado do aparelho, e, também, que a orientação
mencionada se encontra num manual de operação do forno, manual
esse que o fabricante não comprovou ter entregue ao cliente.
Isso porque, nada disso foi alegado na inicial, mas
apenas na apelação, caracterizando, portanto, inovação referente à
matéria fática em sede recursal, o que não é possível
A
autora,
na
inicial,
fundamentou
seu
pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
8
indenizatório na alegação de que a explosão teve como origem a
existência de defeito no forno, sustentando, ainda, que não poderia se
atribuir qualquer responsabilidade ao funcionário, “pois no dia do evento o
forno foi manejado como o fazia durante todos os dias anteriores, em consonância com
a instrução fornecida pela Requerida quando da venda do equipamento” (f. 09).
O que se verifica, nesse aspecto, é uma possível
contradição nas alegações da autora, pois afirmou na inicial que, no dia
dos fatos, o forno foi manejado conforme as orientações da fabricante ré
e, na apelação, sustentou ausência de informações adequadas e de
prova da entrega do manual de operação.
Tal questão, ademais, foi afastada no laudo pericial,
afirmando o perito que tais orientações não se faziam necessárias,
“porque a válvula reguladora de pressão não é uma 'bomba relógio'” que poderia
provocar uma explosão a qualquer momento.
Nada foi alegado na inicial, ainda, quanto à ausência de
informação ou alerta por parte da fabricante, a respeito da implantação
da válvula adicional, ou quanto à cláusula contratual pela qual a
fabricante se responsabilizaria pela instalação completa do conjunto, até
ser colocado em perfeito funcionamento.
Finalmente, não se olvida que a atividade desenvolvida
pela ré pode ser classificada como atividade de risco, nos termos do
parágrafo único do art. 927, respondendo o fabricante pelos danos
causados a terceiros independentemente de culpa.
Todavia, comprovado nestes autos que a explosão não
ocorreu por eventual defeito no forno, mas, sim, em razão da ausência
de válvula cuja instalação era de responsabilidade da empresa
fornecedora de GLP, houve o rompimento do nexo de causalidade entre
eventual conduta da ré e o evento causador dos danos aqui narrados.
Finalmente, não se conhece da apelação, também,
quanto à alegação de que, caso o funcionário da pizzaria tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011790-49.2015.8.26.0224 -Voto no 24270
9
cometido alguma falha, deve incidir a responsabilização de forma
promocional, prevista no art. 945, CC, porque tal questão não foi
debatida nos autos antes da sentença.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação e, na
parte conhecida, lhe nego provimento.
Deixo de determinar a majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC), porque já fixados
na sentença em seu patamar máximo.
Apelação conhecida em parte e não provida.
MORAIS PUCCI
Relator